Tribunal: TJPA
Processo: 0866069-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866069-57.2018.8.14.0301

APELANTE: EDNA MARIA NANTES BOUCAO, DANIELA MARIA NANTES BOUCAO, DAYANE NANTES BOUCAO, DAYSEANE NANTES BOUCAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A pretensão recursal diz respeito a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual.

2.

No caso concreto, mostra-se precipita a sentença porque não configurada a ausência de interesse de agir dos recorrentes, vez que a informação de que não havia saldo na conta PASEP não se refere aos dados do falecido informado na inicial. Ou seja, é possível que existam valores a serem recebidos pelos autores.

3.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por EDNA MARIA NANTES BOUCAO, DANIELA MARIA NANTES BOUCAO, DAYANE NANTES BOUCAO e DAYSEANE NANTES BOUCAO contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de Alvará Judicial (proc. nº 0866069-57.2018.8.14.0301).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“De acordo com a previsão do artigo 666 do Código de Processo Civil, os pagamentos dos valores previstos pela Lei 6.858/1980 prescindem de inventário ou de arrolamento: “Independem de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.”

É bem verdade que a Lei n. 6.858/1980 deixa bem claro quais os tipos de valores que podem ser levantados na modalidade mais ágil do alvará judicial, porém a jurisprudência tem interpretado extensivamente o art. 666 do CPC, a fim de permitir transferências de bens móveis ou de transferência de veículos de pequena monta aos herdeiros, desde que não haja outros bens a inventariar e que todos os herdeiros sejam, como no caso, maiores e capazes.

Entretanto, ele é incabível quando inexiste saldo em contas bancárias de valores disponíveis, como ficou demonstrado em id. 886511234. Esclareço que incabícel o pedido de id. 84043901, posto que não ocorreu emenda à inicial e seu deferimento violaria o princípio da congruência.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Isento de custas, em razão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Em suas razões, alegam que não houve determinação de emenda à inicial conforme determina o CPC. Além disso, sustenta que não foi observada a prerrogativa da Defensoria de ser intimada pessoalmente de todos os atos e termos do processo. E que o direito de acesso à justiça dos apelantes não foi considerado, pois o juízo partiu de premissas factuais equivocadas. Defende que a celeridade alegada pelo Juízo não justifica a extinção do processo sem a devida apreciação dos fatos processuais.

Ao final, postulam conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular andamento do processo até prolação de sentença congruente com os autos.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Os apelantes pretendem a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual.

No recurso, sustentam que o fundamento da sentença partiu de premissas equivocadas e, portanto, incorreu o Juízo em erro passível de anulação.

Com razão.

Compulsando os autos, verifica-se que que os autores, ora apelantes, postularam alvará judicial objetivando autorização para levantamento de valores relativos a PASEP junto ao Banco Brasil, cuja conta era de titularidade de CARLOS ALBERTO SILVA BOUÇÃO, Pasep nº 1.075.000.262-7, identidade nº 1531493 e CPF 056.723.252-20.

Determinada a expedição de ofício para casa bancária, o Banco do Brasil respondeu que a conta estava zerada, no entanto, nota-se que as informações prestadas pela instituição financeira não dizem respeito ao referido falecido, mas sim a pessoa diversa, conforme se verifica no ID 17863716.

Sem maiores digressões a respeito do tema, conclui-se pela não configuração da falta de interesse de agir dos ora recorrentes, já que a ausência de saldo do PASEP não se refere aos dados informados na inicial.
Ou seja, é possível que existam valores a serem recebidos pelos autores
.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

Nesse sentido, considerando que o dado informado pelo Banco do Brasil não é relativo ao de cujus, restando ainda a incerteza acerca do saldo eventualmente deixado, entendo precipitada a sentença que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito.

Dito isso, caracterizado o
error in procedendo
na sentença, impondo-se sua cassação.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PROVIMENTO para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024